Tribunal: TJPA
Processo: 0809803-80.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809803-80.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDA SOUSA COSTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809803-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA SOUSA COSTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que indeferiu o pedido de Tutela Provisória Incidental Cautelar com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars, vez que ausentes os pressupostos necessários à sua concessão.

2. A tutela antecipada deve ser baseada na convicção do magistrado acerca da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do CPC.

3. Não assiste razão a ora agravante, posto que esta não demonstrou a verossimilhança de suas alegações.

4. Ademais, é entendimento pacífico do STJ de que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, não há prova inequívoca nos autos capazes de ensejar a concessão da medida pleiteada.

5. Manutenção da decisão ora vergastada.

6. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
RAIMUNDA SOUSA COSTA DA SILVA
e como ora agravado

BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa,07 de julho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809803-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA SOUSA COSTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de tutela antecipada, interposto por
RAIMUNDA SOUSA COSTA DA SILVA
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos da
Tutela Provisória Incidental Cautelar com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars
(proc. nº. 0011925-98.2018.8.14.0065), indeferiu o pedido formulado pela autora, ora agravante, tendo como agravado
BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“(...) De fato, a controvérsia levantada pela Requerente acerca da existência ou não de abusividade no contrato revisado funda na alegação de que a autora quitou os valores devidos, sendo o remanescente fruto da cobrança dos juros, entretanto, a discussão não encontra amparo na jurisprudência, vez que a revisão do contrato não é suficiente para impedir a constituição em mora do devedor, conforme disposto na Súmula 380 do STJ: “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
.”, situação já decidida em pedido de tutela anterior e que aguarda recurso.

Com efeito, não se observa nos autos do pedido de Tutela Provisória Incidental menção aos valores que já foram pagos pela Requerente, a purgação da mora ou a comprovação de adimplemento substancial da dívida cobrada pelo Banco Requerido. Assim, se anteriormente fora indeferido o pedido de afastamento dos efeitos da mora, o contrato segue seu curso regular, sendo consequência o início dos atos dispostos no art. 26 da Lei nº 9.514/97, até posterior decisão do recurso interposto.

Ademais, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela, uma vez que o alegado pela parte Requerente depende de contraditório e regular instrução, até porque não oferece valores para afastar o inadimplemento.

(...)

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela Provisória Incidental Cautelar com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars, vez que ausentes os pressupostos necessários à sua concessão, conforme fundamentação supra”.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que ingressou com a tutela cautelar incidental aos autos da ação revisional de n. 0011937-49.2017.8.14.0065, objetivando a suspensão da pretensão de consolidação de propriedade do imóvel, objeto da revisional, até que fosse resolvida a análise os contratos, vez que há nos autos prova pericial, consubstanciada no laudo técnico de que, não está inadimplente com o contrato sub judice, ao contrário, de acordo o laudo pericial, o empréstimo já se encontra quitado, possuindo ainda saldo perante o agravado.

Afirma que, após tomar conhecimento de que adequando seu contrato com a legislação e normativos vigentes ao caso, adimpliria com sua obrigação contratual, oportunidade em que entrou em contato com o ora agravado para resolver a situação administrativamente, porém não obteve êxito, razão pela qual ingressou com a ação revisional, buscando resguardar seus direitos.

Ressalta que, a decisão guerreada merece ser reformada, para determinação da suspensão cautelar da consolidação da propriedade em favor do agravado, em razão de restar comprovada a quitação do empréstimo.

Alega que sua pretensão é perfeitamente plausível, e demonstra a sua cautela, pois pretende evitar lesão aos seus direitos, bem como de terceiros.

Assevera que, caso não seja concedida a liminar, sofrerá danos irreparáveis, uma vez que o agravado poderá realizar a consolidação da propriedade do imóvel.

Sustenta que, ante ao apresentado pleito inicial há que se concluir pela presença da verossimilhança de suas alegações, pois foram identificados os ilícitos e as práticas abusivas perpetradas pelo agravado, os quais estão insculpidos no laudo de perícia contábil.

Destaca que, pelo poder geral de cautela, é possível a aplicação de medidas provisórias pelo Juízo a quo, com a finalidade de efetivação da tutela provisória requerida antes do julgamento da lide, para evitar lesão grave ou de difícil reparação.

Por fim, requer a concessão da Tutela Antecipada, nos termos do artigo 1.019, I, CPC/15, por estarem presentes os requisitos legais pertinentes à espécie, no sentido de suspender a consolidação da propriedade enquanto perdurar a revisional e, no mérito, provimento ao presente recurso, para confirmar a tutela ora requerida no Juízo ad quem.

Coube-me, por distribuição, o julgamento do feito (Id. 398151).

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id. 1378740).

Em sede de contrarrazões (Id. 1912802), pugna o agravado pelo não provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não havendo preliminares a serem discutidas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que indeferiu o pedido de Tutela Provisória Incidental Cautelar com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars, ante a ausência dos pressupostos necessários à sua concessão.

Pretende a agravante com o presente recurso a reforma da referida decisão, sob o fundamento de que ingressou com a tutela cautelar incidental nos autos da ação revisional (0011937-49.2017.8.14.0065), objetivando a suspensão da pretensão de consolidação da propriedade do imóvel, objeto da revisional, até a resolução da análise os contratos, vez que há nos autos prova pericial, consubstanciada em laudo técnico de que não está inadimplente com o contrato sub judice, ao contrário, de acordo com o referido laudo, o empréstimo já se encontra quitado, possuindo ainda saldo perante o agravado.

Conforme orientação da jurisprudência pátria, a existência da controvérsia judicial é possível, mas apenas nos casos em que observadas conjuntamente as seguintes condições:

i)

a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii)

houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii)

houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

Ademais,
o pedido de abstenção da inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, devem ser observadas as disposições da Orientação 4 do Superior Tribunal de Justiça.

Senão vejamos:

"(...) ORIENTAÇAO 4 - INSCRIÇAO/MANUTENÇAO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção (...)" (REsp.1.061.530 - RS (2008/0119992-4), Rel.ª Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 25/11/2009)”. (Negritou-se).

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ART. 557, § 1º, DO CPC. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS REFLEXOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. NÃO INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NO SERASA. DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO À UNANIMIDADE. I. Inobstante não vislumbrar, em nosso ordenamento jurídico, qualquer óbice à autorização para efetivação de depósito das parcelas vincendas, em ação de revisão de contrato, deve-se analisar cada caso concreto, com a finalidade de se verificar, se, de fato, as alegações comportarão acolhimento futuro, quando da prolatação da sentença. Essa minha preocupação e precaução é justamente para que não se favoreça a má-fé de muitos consumidores que firmam contrato e, logo em seguida o pagamento da primeira parcela, já ajuízam a ação de revisão, pleiteando depósito de parcelas em valor bem inferior ao previamente e conscientemente contratado, com as taxas vigentes à época da celebração do contrato. II. O objetivo é coibir a prática, cada vez mais crescente, de consumidores que vêm utilizando o Poder Judiciário como meio para pagar, mesmo que provisoriamente, uma prestação em valor menor do que o contratado.
III.
A prova inequívoca apta a justificar o deferimento dos pedidos consiste na demonstração da cobrança indevida, sendo certo que, para tanto, não se considera suficiente a simples afirmação da parte, nem tampouco a elaboração de planilha unilateral de cálculos, mas, sim, a comprovação do cálculo diverso do contrato
.
Não é possível, em ação revisional, o depósito de prestação mensal em valor bem inferior ao devido, máxime se o devedor não demonstra, de forma verossímil, como realizou o cálculo. IV.
Vale destacar, ainda, que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não autoriza seja retirada ou impedida a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes (súmula 380, do STJ).
V. É de suma importância pôr em relevo que o instrumento firmado entre as partes não se encontra anexado aos autos, razão pela qual não se conhecem suas cláusulas. Logo, sem elementos concretos que identifiquem, prima facie, sem a necessidade de dilação probatória, a abusividade do pacto celebrado, o agravado não pode ser obrigado a receber valor inferior ao contratualmente fixado. VI. No caso sub judice, ausente cópia integral do contrato, não tendo sido realizada a triangularização da relação processual e a instrução probatória, entendo que apenas alegações genéricas de abusividade não tem o condão de propiciar o deferimento, em cognição sumária, do pleito requerido, ainda mais quando se junta planilha unilateral de cálculo, sem perícia judicial. VII. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, segundo a jurisprudência pacífica sufragada pelo c. STJ em recursos especiais repetitivos acerca da matéria, exige os seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração de que tal contestação funda-se na aparência do bom direito e em consolidada jurisprudência do STF ou do STJ; e, c) depósito da parte incontroversa do débito ou prestação de caução idônea, ao prudente critério do juízo;
VIII. No caso em apreço, inexiste comprovação irrefutável de que as cláusulas constantes do contrato firmado entre as partes sejam ilegais e/ou abusivas, não havendo como perceber a verossimilhança de suas alegações. IX. Ademais, o valor das parcelas depende de produção de prova pericial para se averiguar as teses articuladas na peça recursal, faltando nesse particular, a prova inequívoca de que fala a lei processual
(...) Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012.3.021439-2. COMARCA DE BELÉM. AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 84/92 E BANCO BMG S/A RELATOR: DES. CLÁUDIO AUGUSTO MONTALVÃO NEVES. Julgado em 24/09/2012)”. (Negritou-se).

Assim, a mera discussão sobre o débito não obsta a cobrança da dívida, tampouco a negativação do nome do devedor, devendo restar plausível a alegação de anatocismo ou abusividade.

Cabe ressaltar que as instituições financeiras não se submetem ao limite de juros fixados em 12% ao ano, conforme Legislação pátria, portanto, a taxa de juros praticada no mercado é variável conforme acontecimentos econômicos, devendo ser observado à época em que foi celebrado o financiamento.

Presume-se ainda, que, quando da assinatura do contrato, a parte tinha ciência do valor mensal fixo que estava assumindo com o financiamento.

No mais, inexistente, até então, elementos que demonstrem algum fato superveniente, anormal ou extraordinário (Teoria da Imprevisão), que indiquem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

As exigências do art. 300 do CPC deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há o direito que se propõe buscar, ou que há necessidade de garantir os efeitos práticos da tutela principal.

Com efeito, a verossimilhança a que alude o legislador refere-se ao juízo de convencimento, embasado sobre indícios inequívocos de veracidade, abrangentes de todo quadro fático apresentado pela parte que pretende a antecipação da tutela, e não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo material, mas também e, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua irreparabilidade, sendo assim, é mais do que o simples
fumus boni iuris
necessário para a concessão de medidas cautelares.

Desse modo, diante da ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela recursal pleiteada, escorreita estar a decisão
a quo
ao indeferir o pleito pretendido pela parte ora recorrente, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão ora vergastada em sua totalidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/Pa, 07 de julho de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.

Belém, 22/07/2020